Tribunal: TJMT
Processo: 0011358-29.2007.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011358-29.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), R C S - REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.218.663/0001-75 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. TESES FIXADAS PELO STJ. AUTOMATICIDADE DOS MARCOS TEMPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando os marcos temporais fixados e a alegada ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, fixou teses sobre a prescrição intercorrente em execuções fiscais, estabelecendo a automaticidade dos marcos temporais e dispensando, em regra, a necessidade de intimações e decisões judiciais para sua configuração.

4. No caso em análise, a citação por edital ocorreu em 10/10/2008, iniciando-se o prazo de suspensão em 24/06/2009. O prazo prescricional de 5 anos, contado do final da suspensão, encerrou-se em 24/06/2014, tornando ineficaz a penhora via RENAJUD realizada em 16/12/2014.

5. A demora na citação não é atribuível aos mecanismos da Justiça, afastando a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ. A Fazenda Pública teve oportunidades para diligenciar e evitar a consumação da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se de forma automática, conforme os marcos temporais fixados pelo STJ, independentemente de decisão judicial declaratória de suspensão ou arquivamento, sendo ineficaz ato constritivo realizado após o decurso do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, Tema 566; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0011358-29.2007.8.11.0003, movida em desfavor
RCS – REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
, no qual o juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 215591567).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto à inexistência de prescrição intercorrente no caso em questão, afirmando que houve uma fixação equivocada dos marcos temporais, bem como o não reconhecimento da penhora efetuada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento do agravo interno, para que seja revisada a sentença, autorizando a continuidade da execução fiscal.

Nas contrarrazões o agravante sustenta o acerto do magistrado e pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular referente à ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda.

Contra a referida decisum insurge-se a parte recorrente, alegando quanto à inexistência de prescrição intercorrente no caso em questão, ao que sustenta que houve fixação equivocada dos marcos temporais, bem como que inexistiu inércia de sua parte.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a presente ação de execução fiscal, em desfavor de R C S – REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em
13/08/2007
(id. 215598318–fl 13).

Houve o despacho inicial em
06/09/2007
(id.
215598318 - fl 23
).

Apenas em
24/06/2008
(id.
215598318 – fl 31
), o exequente pugnou pela citação por edital, esta que foi deferida pelo Magistrado Singular, na data de
10/10/2008
(id.
215598318 – fl 35
).

Mais adiante, verificou-se comprovante de inclusão de restrição veicular, comprovando a penhora frutífera em
16 de dezembro de 2014
,
no entanto, nota-se que tal marco interruptivo já estaria prescrito levando em conta que a fase suspensiva se encerrou em 24/06/2009 e o decurso de 5 (cinco) anos em 24/06/2014.
(id.
215598336 – fl – 11
)

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva se encerra em
24/06/2009
, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, em
24/06/2014.

A sentença foi proferida no dia
01/02/2024,
reconhecendo a prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário.

De acordo com o que restou consignado, as razões do agravo cingem-se na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - negritei).”

Evidencia-se, portanto, que
a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade
(exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte,
o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos
, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:

“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Verifica-se que a irresignação do agravante se da ante a penhora via RENAJUD conforme id. 215598336 - Pág. 11, ocorrida em
16/12/2014
, contudo, conforme exaurido previamente, a citação por edital ocorreu em
10/10/2008
(id. 215598318 – fl 35), e foi requerido em
24/06/2008
(id.
215598318 – fl 31
).

Dessa forma, nota-se que o crédito tributário estaria prescrito a mais de 05 (cinco) meses em
16/12/2014
.

Por fim, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, não merece amparo o agravo interno interposto pela parte recorrente, ensejando a ratificação da decisão monocrática e a sentença atacada.

Forte em tais considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024